Tribunal: TJSP
Processo: 1002394-23.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ação DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Acidente de trânsito. Sentença que julgou o pedido improcedente. Irresignação do autor. Colisão traseira. Artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Dever do condutor, que é o de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, não observado no caso concreto.

Ementa:
Ação DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Acidente de trânsito. Sentença que julgou o pedido improcedente. Irresignação do autor. Colisão traseira. Artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Dever do condutor, que é o de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, não observado no caso concreto. Presunção de culpa daquele que colide contra a traseira do veículo à sua frente. Precedentes do TJSP. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de afastar, por meio de provas idôneas e suficientes, a presunção em tela, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão preservada.

Recurso não provido.